Tribunal: TJMT
Processo: 1001316-43.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001316-43.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITADO), ROQUE SANTANA DE JESUS - CPF: 616.362.231-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CILENE DA SILVA PEREIRA - CPF: 537.988.721-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

Ementa
:
direito processual civil. conflito negativo de competência. cumprimento de sentença. competência funcional. art. 516,
ii
, do
cpc
. redistribuição administrativa interna. irrelevância. natureza patrimonial da obrigação. inalterabilidade da competência. princípio da perpetuação da jurisdição. conflito improcedente.

I. Caso em exame

Conflito negativo de competência suscitado entre varas cíveis da mesma comarca, em cumprimento de sentença decorrente de ação de dissolução de união estável com partilha de bens, no qual se discute a definição do juízo competente diante de redistribuição administrativa interna e da natureza patrimonial da obrigação executada.

II. Quest
ões
em discussão

Há duas questões: 1
) a redistribuição administrativa de competências promovida por ato normativo interno pode afastar a regra de competência funcional prevista no art. 516, II, do CPC; e
2
) se a natureza patrimonial da obrigação executada autoriza o deslocamento da competência para juízo diverso daquele que proferiu a sentença.

III. Razões de decidir

O cumprimento de sentença constitui fase do mesmo processo de conhecimento, não inaugurando nova relação processual, razão pela qual a competência para sua condução possui natureza funcional e absoluta, nos termos do art. 516, II, do CPC.

A natureza patrimonial da obrigação executada não descaracteriza o vínculo entre a fase executiva e o título judicial formado no processo originário, mantendo-se a competência do juízo prolator da sentença.

A redistribuição administrativa de competências entre varas da mesma comarca, decorrente de ato de organização judiciária, não
afasta
regra legal expressa, devendo ser interpretada em conformidade com o CPC.

O princípio da perpetuação da jurisdição (art. 43 do CPC) assegura a estabilidade da competência, inexistindo, no caso, hipótese legal de modificação.

A manutenção da competência do juízo originário atende aos princípios da segurança jurídica, economia processual e coerência da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese
s

Conflito negativo de competência julgado
improcedente
, para fixar a competência do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Tese
s
de julgamento:

1. A competência para o cumprimento de sentença é funcional e absoluta, devendo ser exercida pelo juízo que proferiu a decisão no processo de conhecimento, nos termos do art. 516, II, do CPC. 2. A redistribuição administrativa interna de competências e a natureza patrimonial da obrigação executada não afastam a regra de competência funcional previamente fixada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 43 e 516, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, CC nº 1007431-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 24.04.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
C
onflito
Ne
gativo de
Co
mpetência
suscitado pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde em face do Juízo da 4ª Vara Cível da mesma comarca, nos autos do cumprimento de sentença nº
1001766-21.2021.8.11.0045
, decorrente de ação de dissolução de união estável com partilha de bens
.

O cumprimento de sentença foi proposto por
Roque Santana de Jesus
contra
Cilene da Silva Pereira
,
buscando o adimplemento de obrigação patrimonial decorrente da partilha homologada judicialmente, consistente
na divisão de bens móveis e imóveis, bem como das dívidas
.

A demanda foi inicialmente distribuída à
2
ª Vara Cível
da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, juízo
no qual tramitou o processo
originário.

Ao receber os autos,
o
Juízo da 2ª Vara Cível, em decisão de
1º.8.2025

(I
D

341128389
- fls. 287/292
), declarou-seincompetentepara processar o cumprimento de sentença
,

sob o fundamento de
que
a Resolução nº 22/2022-TJMT-OE atribuiu à 2ª Vara competência exclusiva para processar e julgar demandas de família e sucessões
e
o cumprimento de sentença versa sobre obrigação de natureza exclusivamente patrimonial, de modo que a pretensão executiva
se refere apenas sobre obrigações,
determinando a redistribuição do feito para uma das Varas Cíveis da comarca.

O Juízo da 4ª Vara Cível, ao receber os autos em
4.11
.2025
(
I
D

341128389
- fls.
293/298
), também se declarou incompetente, sob o fundamento de que o art. 516, II, do CPC estabelece que o cumprimento de sentença efetua-se perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau, consagrando o princípio da
perpetuatio

jurisdictionis
e garantindo estabilidade processual, sendo que o cumprimento de sentença constitui fase executiva do mesmo processo, não inaugurando nova relação processual,
de modo que a ação originária, integralmente processada e sentenciada pelo Juízo da 2ª Vara Cível
,
determinando o retorno dos autos à 2ª Vara Cível.

Diante do impasse, o Juízo da 2ª Vara suscitou o presente conflito negativo de competência, requerendo sua solução pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse. (ID

354019893
)
.

É o relatório.

Antônio Veloso Peleja Júnior

Juiz de Direito
Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
controvérsia
consiste em definir se a redistribuição administrativa de competências (Resolução nº 22/2022-TJMT-OE) e a natureza patrimonial da obrigação executada têm o condão de afastar a regra de competência funcional doart. 516, II, do CPC.

No presente
caso,
não assiste r
azão ao Juízo suscitante
(
2
ª Vara Cível
da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
)
.

Isto porque, o
cumprimento de sentença não constitui ação nova, autônoma e desvinculada da fase de conhecimento. Trata-se, em verdade, de simples prolongamento da mesma relação processual, razão pela qual a competência para sua condução tem natureza funcional, portanto absoluta.

A circunstância de a obrigação executada possuir conteúdo patrimonial não altera essa conclusão. Embora a fase de cumprimento envolva prestação economicamente aferível, o título exequendo foi formado no processo originário e dele não se dissocia. A execução, assim, permanece vinculada ao juízo que apreciou a causa em primeiro grau
, consoante disposto no art. 516, II, do CPC:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

Essa regra consagra competência funcional absoluta, que não se modifica por razões de conveniência ou alteração organizacional superveniente,
como a Resolução nº 22/2022-TJMT-OE
1
,
tampouco pelo conteúdo da obrigação — ainda que de natureza patrimonial.

A redistribuição administrativa interna de atribuições entre varas não tem aptidão para afastar regra legal expressa prevista no Código de Processo Civil. Cuida-se de ato normativo de organização judiciária, que deve ser interpretado em conformidade com a legislação processual, e não em oposição a ela.

A jurisprudência deste e. Tribunal corrobora tal entendimento:

A competência para o cumprimento de sentença é do juízo que proferiu a decisão no processo de conhecimento, nos termos do art. 516, II, do CPC. A redistribuição administrativa de competências entre varas da mesma comarca não altera a competência funcional previamente fixada. A natureza patrimonial da obrigação não afasta a aplicação da regra de competência do juízo prolator da sentença.
(TJMT, CC nº
1007431-17.2025.8.11.0000,
Rel. Des.

Sebasti
ão

d
e Arruda Almeida
, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 24/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025
).

Nessa linha de raciocínio
, o art. 43 do CPC
2
resguarda a estabilidade da competência, ressalvadas hipóteses específicas que não se verificam no caso concreto. Não houve supressão do órgão jurisdicional, tampouco alteração legislativa superveniente capaz de modificar a competência funcional já estabelecida. Houve apenas reorganização administrativa, insuficiente para transferir a outro juízo o cumprimento do título judicial.

A manutenção da competência do juízo prolator da decisão também melhor atende aos princípios da economia processual, da segurança jurídica e da
coerência da prestação jurisdicional, evitando fracionamento indevido do processo e desnecessário retrabalho judicial.

Desse modo, não assiste razão ao
Ju
ízo suscitante ao sustentar o deslocamento da competência para outra unidade jurisdicional. Ao contrário, o cumprimento de sentença deve prosseguir perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que apreciou a demanda originária em primeiro grau.

Diante do exposto,
JULGO
IM
PROCEDENTE
o presente conflito negativo de competência,
para manter a competência do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
/MT
para processar e julgar o cumprimento de sentença n.º
1001766-21.2021.8.11.0045
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026